Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732111-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho – Sociedade Individual de Advocacia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0710116-20.2021.8.07.0001, assim redigida: “A executada impugnou a penhora efetuada via Sisbajud, alegando que já havia comprovado nos autos a realização tempestiva do depósito integral do valor da condenação (ID 131806002). Afirma que, apesar de o comprovante ter sido juntado aos autos posteriormente, o depósito foi efetuado dentro do prazo legal para o pagamento voluntário, razão pela qual não são devidos a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC e nem os juros e correção monetária referentes ao período posterior à data do depósito. Requer a atribuição de efeito suspensivo a título de tutela de urgência. A exequente manifestou-se sobre a impugnação, por meio da petição de ID 131914149. É o relato. Decido. Não se verifica a probabilidade do direito do executado a ensejar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Indefiro, pois, o referido pleito. Apesar de o executado alegar que efetuou o depósito do valor integral do débito a título de pagamento voluntário, já foi certificado nos autos (ID 127216732) que não foi localizado o referido depósito em conta judicial vinculada a este feito. Nessa situação, os documentos apresentados pelo executado não são suficientes para comprovar a realização do depósito, uma vez que não foi juntado o extrato da conta judicial em que o valor teria sido depositado e sequer foi informado o número da conta. Vale ressaltar que há divergência nos documentos apresentados pelo executado, o que pode ter ocasionado a não efetivação do depósito informado nos autos. Observe-se que no comprovante de emissão de TED judicial (ID 131806004) é descrito que o número identificador do depósito seria 070911015500020055, enquanto que guia de depósito judicial (ID 131806005) consta que o número identificador do depósito é 0709110155000200556. Além disso, independentemente da comprovação da realização do depósito, são devidos a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, pois a exigibilidade de tais verbas já foi reconhecida na decisão de ID 125522158, contra a qual o executado não interpôs recurso no prazo legal, estando, portanto, preclusa a oportunidade para a rediscussão de tal questão nestes autos. Face o exposto, rejeito a impugnação. Transcorrido o prazo para a interposição de recurso e não havendo notícia da atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, expeça-se ofício de transferência de R$ 764.801,28 e acréscimos legais em favor da exequente. À exequente para informar se a obrigação foi satisfeita e, caso negativo, apresentar planilha do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias. Fica cientificada de que o silêncio será interpretado como anuência quanto à satisfação da obrigação.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 39656203), em síntese, que efetivou voluntariamente e dentro do prazo o pagamento da obrigação, situação que impede a aplicação das penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil. Pondera que o depósito do valor integral do débito como garantia do Juízo interrompe a mora do devedor. Menciona que o Juízo de origem não reconheceu o depósito efetuado, alegando que os valores não foram localizados em conta judicial por estarem com numerações diferentes das descriminadas nos boletos. Sustenta que o bloqueio realizado em sua conta bancária no valor de R$ 382.400,64 (trezentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos) é indevido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinado o desbloqueio do valor total retido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 39656204 e Id. 39656205) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a aplicabilidade de multa e a imposição de pagamento de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação. De fato, o adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. Logo, nos termos do art. 523 do CPC a prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, enseja a aplicação da multa de 10% (dez por cento), além da condenação ao pagamento de honorários de advogado. No caso o depósito procedido pela instituição financeira agravada teve como objetivo a garantia do Juízo (Id. 122675308 e Id. 122675309 dos autos do processo de origem), mas não o pagamento da obrigação respectiva. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021.” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉPOSITO JUDICIAL. PARCIAL PAGAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. ARTIGO 523, §2o, CPC. 1. De acordo com a legislação processual civil, a fase de cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias. Transcorrido esse prazo, não havendo o pagamento ou ocorrendo o pagamento parcial do valor devido, aplica-se a multa de 10% e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (art. 523, §§1o e 2o, CPC). 2. No caso específico, os documentos constantes no caderno processual comprovam que o valor relativo ao segundo depósito judicial realizado pelo agravado, não se caracteriza como forma de pagamento voluntário do débito, haja vista que a própria impugnação aviada pelo agravado objetivava o reconhecimento do excesso na execução em relação ao valor depositado. 3. Assim, uma vez que remanescia parcial controvérsia sobre o valor apresentado para o cumprimento de sentença, deveria incidir na espécie, o disposto no §2o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3.1 Com efeito, ainda que o agravado tenha realizado o depósito judicial da quantia antes de decorrido o prazo final do artigo 523, certamente não se trata de pagamento voluntário, porquanto o montante não fora colocado à disposição para levantamento pelos agravantes. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1093213, 07013603020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 09/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto afigura-se legítima a mencionada aplicação da multa com o consequente pagamento do valor dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator